Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709666-97.2023.8.07.0004 RECORRENTE: RICARDO DE ASSIS SILVA RECORRIDO: M. E. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: RAYANE RODRIGUES DOS PASSOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA INDIRETA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO DEVIDA ATÉ OS 24 ANOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinou o pagamento de pensão alimentícia correspondente a 7,5% dos rendimentos brutos do apelante à autora, filha de vítima de acidente de trânsito, até que esta complete 24 anos de idade, diante de sua dependência econômica em relação ao genitor incapacitado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Avaliar a adequação do quantum fixado a título de danos morais, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a gravidade do ilícito; (ii) Examinar a proporcionalidade da pensão alimentícia fixada em 7,5% dos rendimentos brutos do apelante, bem como sua manutenção até os 24 anos de idade da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito já foi reconhecida em decisão transitada em julgado, restando configurado o dever de indenizar os prejuízos materiais e morais sofridos pela autora, que dependia economicamente do genitor incapacitado. 4. O direito da autora à indenização não configura bis in idem, pois decorre de relação de dependência econômica e de lesão a direitos próprios, distintos dos direitos do genitor incapacitado. 5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o impacto na esfera íntima da autora e os precedentes jurisprudenciais. 6. A pensão alimentícia, fixada em 7,5% dos rendimentos brutos do réu, está adequada às necessidades da autora e às condições econômicas do apelante, que é Sargento da reserva da Polícia Militar, conforme constatado nos autos. As despesas do apelante, embora consideráveis, não afastam sua capacidade de contribuir com os alimentos. 7. O prazo de pagamento da pensão até os 24 anos de idade da autora é compatível com a presunção de continuidade de sua dependência econômica durante os estudos, conforme entendimento jurisprudencial. 8. A majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação é cabível, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais decorrentes de ato ilícito deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, o impacto na esfera íntima do ofendido e os parâmetros adotados em casos semelhantes. 2. A pensão alimentícia decorrente de ato ilícito é devida à vítima indireta em caso de dependência econômica, sendo cabível sua fixação até os 24 anos de idade, quando presumida a continuidade da dependência para fins educacionais. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927, 402 e 403; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos princípios constitucionais do non bis in idem, da dignidade da pessoa humana e da coisa julgada, ante a duplicidade de condenações pelo mesmo fato. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não reúne condições de trânsito, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se, nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo”. (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, III, alínea “b”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, incidindo do mesmo modo o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030